Tribunal: TJDFT
Processo: 0720160-06.2023.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720160-06.2023.8.07.0009 RECORRENTE: PRISCILA MICAELLE GODOIS RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. LEI DISTRITAL 514/1993. APLICABILIDADE. NOTIFICAÇÃO. INOCORRÊNCIA. DANO MORAL. IN RE IPSA. DANO MATERIAL. PROVA. INEXISTÊNCIA. 1. Trata-se de ação de conhecimento, na qual a parte autora requer a condenação da empresa ré a ressarci-la por danos materiais, bem como indenizá-la por danos morais, em virtude de tê-la inscrito nos cadastros de restrição de crédito sem notificá-la. 2. A relação jurídica objeto desta controvérsia judicial está regida pelo Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista o disposto na súmula n° 297 do Superior Tribunal de Justiça (STJ): “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.” 3. A prova da ocorrência de dano material, mesmo no âmbito das relações consumeristas, recai sobre o consumidor, haja vista que, pela sua natureza objetiva, apenas quem experimentou o prejuízo material pode demonstrá-lo. 4. No caso em exame, não há nos autos provas hábeis a comprovar a alegação de dano material. Os prints de mensagens extraídas do aplicativo WhatsApp não se prestam a provar o prejuízo em razão do atraso no financiamento, visto que deles não se pode aferir, com a necessária segurança, a veracidade das informações veiculadas. Logo, não há substrato probatório para acolher o pedido relativo à condenação da ré em ressarcir a autora por danos materiais. 5. No que se refere ao pedido de majoração da condenação por danos morais, verifica-se que o valor de R$ 5.000,00(cinco mil reais) fixado na r. sentença não destoa do que a jurisprudência desta Corte tem fixado em casos similares ao que se apresenta. Dessa forma, não cabe a majoração requestada, com base nos princípios da equidade e da razoabilidade. 6. A Lei Distrital no 514/93, em seu art. 3o, assim dispõe: “A Empresa que solicitar registro, nos termos do art. 1°desta Lei, fica obrigada a expedir, no prazo máximo de três dias úteis a contar da indicação para registro, correspondência com aviso de recebimento destinada à pessoa cujo nome tiver sido indicado”. 7. In casu, o banco réu/apelante não observou a regra legal, deixando de notificar a consumidora acerca da inscrição do seu nome no rol de inadimplentes, tendo-lhe causado danos morais presumidos (in re ipsa). 8. Apelações conhecidas e desprovidas. A recorrente indica violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022, incisos I e II, e 1.025, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 10 e 341, ambos do CPC, sustentando que são presumidamente verdadeiros os fatos alegados e não impugnados de modo específico pelo recorrido, tornando devida a reparação a título de danos materiais. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com precedentes do STJ. Pugna, por fim, pela concessão da gratuidade de justiça. Em contrarrazões, pede a recorrida que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do patrono ARMANDO MICELI FILHO, OAB/DF 78.025. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.876.950/PA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que se refere à mencionada contrariedade aos artigos 1.022, incisos I e II, e 1.025, ambos do CPC, “na medida em que o Juízo ordinário dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas e apreciou integralmente a controvérsia posta nos autos; não se pode, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.190.593/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, DJEN 3/10/2025). Ademais, “Para a configuração do prequestionamento ficto, deve a parte, no recurso especial, não apenas indicar contrariedade ao art. 1.022 do CPC e invocar o disposto no art. 1025 do mesmo código, mas também demonstrar o cabimento dos aclaratórios opostos na origem, comprovando a relevância da análise dos pontos ditos omitidos para o correto deslinde da causa. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.797.265/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, DJEN 2/9/2025). O inconformismo também não logra êxito acerca da aventada ofensa aos artigos 10 e 341, ambos do CPC. Com efeito, ao concluir que “não há nos autos provas hábeis a comprovar a alegação de dano material” (ID 65419458), o órgão julgador assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede, por força do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao indigitado dissenso interpretativo, “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, DJEN 15/5/2025). Por fim, defiro o pedido de publicação feito pela recorrida, nos termos requeridos em ID 77147112. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031